Tribunal: TCU
Processo: 018.620/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6051/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.620/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Longo de Faria (XXX.473.057-XX); Edith de Souza Cruz (XXX.502.877-XX); Edmea Vianna Couto (XXX.181.977-XX); Eulalia Almeida de Brito (XXX.893.097-XX); Jose Peixoto de Araujo (XXX.155.617-XX); Maria Alves de Oliveira (XXX.036.747-XX); Maria da Gloria Alvarenga da Silva (XXX.497.247-XX); Marilia Silva Farias (XXX.049.107-XX); Marilia Silva Farias (XXX.049.107-XX); Marta Combat de Barros (XXX.046.447-XX); Walcinea de Souza Ribeiro (XXX.008.787-XX); Walcinea de Souza Ribeiro (XXX.008.787-XX); Ynah Araujo das Chagas (XXX.106.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.